Tribunal: CARF
Processo: 10882.904323/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.904323/2012-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.487 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2021
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
BITZER COMPRESSORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que esta possa
requerer da empresa contribuinte argumentos e documentos complementares que sejam aptos à
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido (em especial, apresentar razão da conta
onde houve o crédito dos juros sobre o capital próprio, demonstrando a reversão deste
lançamento, bem como razão da conta em que foi lançada a contrapartida). Deverá ser elaborado
um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado, na prazo de 30 dias, a apresentar as
considerações adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no
7574/2011
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Trata o presente processo de DCOMP de pedido de compensação de crédito
supostamente decorrente de pagamento indevido ou a maior, relativo a imposto de renda retido
na fonte no valor de R$ 29.919,00 incidente sobre juros sobre capital próprio (período de
apuração 30/06/2009 e pagamento em 03/07/2009), o qual, segundo a empresa contribuinte, teria
sido recolhido em decorrência de erro de fato.
O Acórdão da DRJ (fls. 97 a 105), no entanto, julgou improcedente o pedido da
empresa contribuinte, por entender que tal quantia teria sido declarada em DCTF, e a
comprovação do erro de fato dependeria da apresentação de meios de prova hábeis, o que não
teria sido verificado, já que o contribuinte teria juntado aos autos somente folhas esparsas de
suposto Livro Razão Acumulado, intitulado doc. 09 (fls.68/74), não apresentando o Livro Diário
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.904323/2012-91
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.487 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904323/2012-91

regularmente escriturado e com as devidas formalidades, conforme disposto nos arts. 1.180 a
1.186 da Lei n.o 10.406 de 10/01/2002, bem como o art. 273 do Decreto n.o 3.000 de 26 de março
de 1999 – RIR/99.
A empresa contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 117 a 133), alegando
que teria estornado contabilmente a quantia, e apresenta o seguinte recorte (supostamente de seu
livro razão, sem indicação da conta contábil), fl. 125:

Em que pese, portanto, tal apresentação, referido estorno se refere a IRRF relativo
ao mês de junho de 2009 (valor de R$ 30.000,00), e não do valor objeto do presente processo
que é relativo a junho de 2009 e de valor R$ 29.919,00.
Aduz ainda a recorrente que a DRJ não teria analisado os documentos
apresentados pela recorrente, nos seguintes termos contidos no Recurso Voluntário:
46. Mediante a análise desse trecho do acórdão, verifica-se que a DRJ sequer
analisou os documentos apresentados pela Recorrente, já que, por meio dos documentos juntados
aos autos é possível verificar (i) o Balanço referente ao período em análise, demonstrando o
saldo de prejuízos acumulados, que acabaram por vetar a remessa de JCP ao exterior; (ii) as
correspondências trocadas entre a Recorrente e o Banco Central, no qual afirmam que não seria
possível efetuar a remessa dos JCP, diante do saldo de prejuízos acumulados no período; (iii)
cópia do Livro Razão, no qual se verifica especificamente os valores do JCP provisionados,
IRRF pagos, os respectivos estornos e a evolução dos saldos da conta; e (iv) a Ata de Assembleia
do período, demonstrando o limite de pagamento de JCP pela empresa (no qual as JCP em
análise se enquadram).
47. Portanto, é visível que, diante de todos os fatos e documentos apresentados
pela Recorrente, o argumento utilizado pela DRJ de que seriam insuficientes para comprovação
do crédito de IRRF não merece prosperar, devendo ser afastado por esse E. CARF.
A recorrente apresenta ainda entendimentos do CARF (fls. 127 e 128), os quais
indicam em síntese que o fato gerador do imposto de renda na fonte é a remessa de numerário da
fonte pagadora ao credor, nos seguintes termos:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2009, 2010,
2011 DEDUÇÃO IRRF SOBRE JUROS REMETIDOS AO EXTERIOR RESTITUÍDO AO
BENEFICIÁRIO. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROVISÃO. DESPESA. NASCIMENTO
DA OBRIGAÇÃO. É dedutível como despesa o valor do Imposto de Renda na Fonte quando a
fonte pagadora assumir o encargo financeiro do recolhimento deste, obrigando-se à
recomposição do montante da tributação incidente (gross up). Porém, o momento em que tal
despesa pode ser contabilizada é o da remessa do numerário que gera a obrigação tributária
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.487 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904323/2012-91

descontada fonte, por, somente então, ocorrer o seu fato gerador, nascendo a obrigação tributária
a ser saldada, aperfeiçoando-se, assim, a obrigação do reembolso.” (Acórdão no 1402-002.342)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Exercício: 2002, 2003, 2004,
2005, 2006 IRRF INCIDENTE SOBRE SALÁRIOS. FATO GERADOR. O fato gerador do
imposto sobre a renda retido na fonte (IRRF) ocorre na data do efetivo pagamento de salário e
demais remunerações decorrentes de vínculo empregatício recebidos por pessoa física residente
no Brasil. PROVISÕES. A constituição de uma provisão para pagamento de tributo não
representa acréscimo patrimonial ou acréscimo de disponibilidade econômica ou jurídica, mas
sim uma reserva de valor para atender a despesas esperadas, portanto não se concretiza o fato
gerador do imposto sobre a renda. ” (Acórdão no 2201-001.830)
RENDIMENTOS DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR -
MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – O lançamento contábil a crédito em
conta de provisão não constitui fato gerador do IRRF” (1o Conselho de Contribuintes, 1a
Câmara, Acórdão no 102-48.271)
A recorrente aduz ainda (fl. 129) que, diante da ausência de fato gerador, teria
adquirido o direito à restituição, na forma do art. 165, inc. I, do CTN, que assim dispõe:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o
disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos: I - cobrança ou pagamento espontâneo de
tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza
ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido
Ao final, a empresa recorrente requer o reconhecimento do crédito pleiteado e a
homologação da compensação pleiteada (fl. 133).
É o relatório.

Voto
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise da existência de crédito de imposto de renda retido na fonte decorrente de pagamento
indevido ou a maior IR, período de apuração 06/2009 (ano-calendário 2009).
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
09/09/2019 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 115), face à intimação recebida na sexta-
feira dia 09/08/2019 (vide A.R., fl. 108).
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.487 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904323/2012-91

No entanto, entendo que o presente processo não se encontra apto para
decisão; é que, acerca do mérito do presente processo, o pleito da recorrente reside na análise se
houve ou não o efetivo pagamento dos juros sobre capital próprio relativo ao período de
apuração junho/2009, o que resultaria na existência do fato gerador do imposto de renda retido
na fonte.
Na fl. 54, consta ata de assembleia que autoriza o pagamento de juros sobre
capital próprio, o que, por si, não representa o fato gerador, na medida em que mera autorização,
não se constitui como fato gerador do imposto de renda retido na fonte.
De fato, os entendimentos do CARF colacionados pela empresa recorrente se
amoldam à necessidade de que seja constatada a transferência de numerário, para que haja o fato
gerador do imposto de renda retido na fonte, a exemplo dos seguintes entendimentos:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2009, 2010,
2011 DEDUÇÃO IRRF SOBRE JUROS REMETIDOS AO EXTERIOR RESTITUÍDO AO
BENEFICIÁRIO. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROVISÃO. DESPESA. NASCIMENTO
DA OBRIGAÇÃO. É dedutível como despesa o valor do Imposto de Renda na Fonte quando a
fonte pagadora assumir o encargo financeiro do recolhimento deste, obrigando-se à
recomposição do montante da tributação incidente (gross up). Porém, o momento em que tal
despesa pode ser contabilizada é o da remessa do numerário que gera a obrigação tributária
descontada fonte, por, somente então, ocorrer o seu fato gerador, nascendo a obrigação tributária
a ser saldada, aperfeiçoando-se, assim, a obrigação do reembolso.” (Acórdão no 1402-002.342)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Exercício: 2002, 2003, 2004,
2005, 2006 IRRF INCIDENTE SOBRE SALÁRIOS. FATO GERADOR. O fato gerador do
imposto sobre a renda retido na fonte (IRRF) ocorre na data do efetivo pagamento de salário e
demais remunerações decorrentes de vínculo empregatício recebidos por pessoa física residente
no Brasil. PROVISÕES. A constituição de uma provisão para pagamento de tributo não
representa acréscimo patrimonial ou acréscimo de disponibilidade econômica ou jurídica, mas
sim uma reserva de valor para atender a despesas esperadas, portanto não se concretiza o fato
gerador do imposto sobre a renda. ” (Acórdão no 2201-001.830)
RENDIMENTOS DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR -
MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – O lançamento contábil a crédito em
conta de provisão não constitui fato gerador do IRRF” (1o Conselho de Contribuintes, 1a
Câmara, Acórdão no 102-48.271)
A empresa contribuinte recolheu DARF (fl. 52), de valor R$ 29.919,00,
entendendo naquele momento ter havido ocorrência de fato gerador (disponibilidade de
numerário aos sócios).
Ocorre que, ao revisar procedimentos contábeis, entendeu a empresa que não seria
devido o recolhimento de tal imposto de renda retido na fonte.
Apesar disso, ao apresentar escriturações contábeis, fls. 68 a 74, a empresa
contribuinte o fez sem que as escriturações estivessem revestidas das formalidades legais (termos
de abertura e encerramento do livro contábil, assinaturas do responsável pela empresa e pela
contabilidade, bem como chancela do órgão oficial de registro do comércio).
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.487 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904323/2012-91

Aliás, caso fosse considerado tais escriturações, o imposto de renda retido na
fonte registrado em 30/06/2009 teria ensejado DARF no valor de R$ 30.000,00, e não no valor
de R$29.919,00 (fl.70).
Ademais, a escrituração apresentada data de 25/09/2012, cujas folhas não
integram livro próprio, mas sim mera impressão de razão contábil desassociado de livro razão
devidamente registrado no órgão de registro do comércio.
Eventual diferença de valores, portanto, sequer foi objeto de explicação por parte
da recorrente, a qual, aliás, ao apresentar o valor estornado, apresentou na fl. 125 o valor de
imposto de renda retido na fonte relativo ao período de 30/06/2009 (período este que sequer é
objeto de análise no presente processo).
Por óbvio que o CARF, em suas decisões, se baseia no conjunto probatório, na
certeza e liquidez dos valores (art. 170 do CTN), e na verossimilhança das alegações,
informações estas que são analisadas a fim de se constituírem como base para decisão, à luz do
art. 26 do Decreto Federal no 70.235/1972, a saber:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, [...]
Nesse sentido, a demonstração da inocorrência do fato gerador dependeria de
elemento de prova razoável (o que não foi apresentado pela empresa recorrente), a exemplo dos
seguintes meios de prova:
extrato de conta corrente com indicação dos valores de numerário transferidos
efetivamente da empresa para os sócios (o que deve ter ocorrido, na medida em que a empresa
recorrente é ciente, pelos precedentes que apresentou, de que o imposto somente deve ser
recolhido quando da transferência do numerário, e considerando que ela mesma recolheu o
DARF, à luz do art. 9o, §2o, da Lei no 9249/1995, que indica que: “Os juros ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou
crédito ao beneficiário”);
extrato de conta corrente com indicação da devolução dos mesmos valores
anteriormente recebidos pelos sócios, sendo devolvidos pelos sócios à empresa recorrente, o que,
de fato, teria o condão de promover o estorno do imposto de renda na fonte;
ou, em caso de ausência de transferência, a relação de todos as contas bancárias
(obtenível na escrituração contábil) bem como os razões das contas contábeis “banco conta
movimentos” de todos os bancos prestadores de serviços à contribuinte, com as devidas
formalidades, acompanhados de todos os extratos bancários do período entre a assembleia e a
data estabelecida para pagamento, a fim de que se possa constatar a ausência da transferência.
Na ausência dessas provas que seriam capazes de demonstrar a certeza e liquidez
do crédito, o fisco observaria a higidez da escrituração contábil.
No entanto, tanto os números inseridos na precária escrituração apresentados pela
empresa recorrente não coincidem com os valores a título de DARF (questão menor), quanto as
informações contábeis apresentadas (questão maior) não se encontram acompanhadas por suas
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.487 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904323/2012-91

formalidades extrínsecas (termos de abertura e encerramento do livro contábil, assinaturas do
responsável pela empresa e pela contabilidade, bem como chancela do órgão oficial de registro
do comércio).
Vale ressaltar que a própria DRJ advertiu à recorrente (fl. 103), no âmbito do
Acórdão ora recorrido, que a empresa não teria apresentado a escrituração de modo que
atendesse as formalidades legais e, ainda assim, por ocasião do Recurso Voluntário, a empresa
recorrente manteve a omissão quanto à adequada instrução processual suficiente e necessária à
caracterização do crédito pretendido.
Assim, ao alegar a ausência de fato gerador, bastaria à recorrente adequadamente
instruir o presente processo das informações financeiras e contábeis, necessárias à demonstração
do alegado crédito.
Nesses termos, entendo pela necessidade de conversão do feito em diligência, a
fim de que a Unidade de Origem possa requerer da empresa contribuinte argumentos e
documentos complementares que sejam aptos à demonstração da certeza e liquidez do crédito
pretendido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital